Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 5.106/2013. REAJUSTE ESCALONADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 DO STF. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 969 do CPC, o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No caso da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a tutela de urgência foi indeferida, razão pela qual não configurada prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, ‘a’, do CPC.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
3. A tese fixada pelo STF no Tema 864 não se aplica à hipótese da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, cujo objeto é a implementação do reajuste remuneratório aos servidores públicos ocupantes da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital n° 5.106/2013, além do pagamento de eventuais diferenças.
4. A Taxa SELIC deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, que corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Tal metodologia, não acarreta anatocismo, uma vez que a Taxa SELIC é utilizada como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente, ao mesmo tempo.
5. Não há inconstitucionalidade na Resolução 303 do CNJ, norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função constitucional, prevista no artigo 107-A, § 4o, do ADCT.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.